Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718623-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OLGA CHAVES BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de doença grave. Em exame dos autos, verifiquei que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e foram recolhidas as custas nos autos de origem. Embora a Agravante não tenha sido considerada hipossuficiente pelo Juízo a quo, está representada pela Defensoria Pública e não comprovou o recolhimento do preparo. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, §1°, do Código de Processo Civil, determino à Agravante que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso ainda não tenha efetuado o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora